Tribunal: TJES
Processo: 5015968-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015968-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: DELCIO BAIENSE MOREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). IDOSO COM QUADRO NEUROLÓGICO GRAVE E DEPENDÊNCIA FUNCIONAL TOTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. HOME CARE COMO DESDOBRAMENTO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA DIANTE DE INDICAÇÃO MÉDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Vale S.A. contra decisão da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de tratamento domiciliar integral (home care) em favor do agravado, idoso de 91 anos acometido por quadro neurológico degenerativo grave, com dependência funcional total e necessidade de acompanhamento multiprofissional contínuo, conforme prescrição médica. A agravante sustenta que o plano de saúde de autogestão (AMS) exclui expressamente a internação domiciliar e que não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão e manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio de tratamento domiciliar; (ii) estabelecer se plano de saúde de autogestão pode recusar o custeio de home care sob fundamento de ausência de previsão contratual e avaliação técnica que indicaria menor nível de cuidado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois impugna diretamente os fundamentos da decisão recorrida ao sustentar a desnecessidade do tratamento domiciliar com base na natureza do plano de autogestão, na avaliação técnica apresentada e na inexistência de previsão contratual.

4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades de autogestão, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ, sem afastar a incidência da Lei nº 9.656/1998, que regula os planos privados de assistência à saúde.

5. O serviço de home care configura desdobramento do atendimento hospitalar coberto pelo contrato, razão pela qual não se admite limitação genérica quando houver indicação médica para garantir a saúde ou a vida do paciente.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade de cláusula contratual que exclui tratamento necessário prescrito por profissional habilitado, pois o plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento indicado para combatê-las.

7. O laudo médico demonstra que o agravado, portador de síndrome demencial grave, doença de Parkinson, hidrocefalia de pressão normal, tetraparesia espástica, disfagia com gastrostomia e outras comorbidades, apresenta dependência total para atividades da vida diária, com elevado risco de complicações clínicas, tornando imprescindível o atendimento domiciliar integral e contínuo.

8. O perigo de dano está configurado, pois a ausência do tratamento indicado expõe o paciente a risco de agravamento do quadro clínico, incluindo broncoaspiração, infecções, desnutrição e outras complicações graves, o que justifica a manutenção da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O serviço de home care constitui desdobramento da internação hospitalar e não pode ser recusado pelo plano de saúde quando houver indicação médica para paciente em situação clínica grave.

2. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão não afasta a incidência da Lei nº 9.656/1998 nem autoriza a negativa de tratamento indispensável à preservação da saúde e da vida do beneficiário.

3. A presença de laudo médico que evidencie quadro clínico grave e risco de agravamento caracteriza a probabilidade do direito e o perigo de dano, autorizando a concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.12.2015, DJe 03.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5015968-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.
Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A, RODRIGO DE ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONCA - ES8545-A
AGRAVADO: DELCIO BAIENSE MOREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: MELINA LACERDA SANTOS REIS - ES26051

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por VALE S.A. contra decisão da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio, pela agravante, de tratamento domiciliar integral (home care) ao agravado, idoso com quadro clínico grave, nos termos do relatório médico. O juízo de origem reconheceu a probabilidade do direito e o perigo de dano, entendendo que a ausência de resposta imediata por parte da operadora equivale a uma recusa injustificada, sendo imprescindível o tratamento de home care integral e contínuo para a manutenção da saúde e da vida do paciente, que possui idade avançada e um quadro clínico de extrema fragilidade.

Em suas razões recursais a agravante sustenta que a AMS é plano de autogestão regido por regulamento interno, que exclui expressamente a internação domiciliar. Alega inexistência de negativa indevida, pois o pedido não foi instruído com documentos técnicos exigidos (NEAD, ABEMID, PPS ou PPI). Refere que relatório posterior à liminar indicou NEAD 5, compatível com cuidados pontuais e sem necessidade de enfermagem 24h. Aduz ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e risco de dano inverso ao equilíbrio do plano.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Primeiramente, quanto à preliminar de ausência de impugnação específica suscitada em contraminuta (id.
16640488)
pelo agravado, não lhe assiste razão. O agravo rebate diretamente o núcleo da decisão ao fundamentar a desnecessidade de custeio do
home care
com base na natureza do plano (autogestão), na avaliação técnica (NEAD) e na ausência de previsão contratual, atendendo a dialeticidade recursal e impugnação direta aos fundamentos do
decisum
. Portanto, rejeito a preliminar.

Adentrando-se ao mérito do recurso de agravo de instrumento, destaco que nos termos da
Súmula n. 608/STJ, inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor por se tratar de entidade de autogestão.

Não obstante a isso, remanesce ao contrato a sujeição aos ditames da Lei nº 9.656/98 que cuida dos contratos de plano e seguros privados de assistência à saúde.

Assim, neste pormenor, o art. 10 da Lei nº 9.656/98 é claro ao estabelecer a amplitude definida pelo plano referência de assistência à saúde, respeitados os limites mínimos do art. 12 da mesma norma, desde que não excluídos a cobertura.

Nesse sentido, adoto como premissa de que, segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o serviço na modalidade home care é considerado desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde,
não havendo exclusão quanto a ao atendimento hospitalar.

Notadamente porque

“
a jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ". (AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).”

Compulsando os autos, verifico que o agravado, atualmente com 91 anos de idade, foi diagnosticado com diversas doenças que o incapacitam para a manutenção da sua própria vida, senão devidamente assistido, cuja instituição do serviço de
home care
mostra-se imprescindível, conforme laudo médico abaixo colacionado:

Declaro aos devidos fins de direito que o senhor Délcio Baiense Moreira, 91 anos, é portador de quadro neurológico crônico, irreversível e progressivo, com impacto significativo na autonomia funcional e risco elevado de complicações clínicas e neurológicas. Encontra-se sob acompanhamento especializado em neurologia devido às seguintes condições diagnosticadas:

* Síndrome Demencial grave (Doença de Alzheimer provável, com critérios clínicos e imagiológicos compatíveis)

* Doença de Parkinson

* Hidrocefalia de Pressão Normal (HPN)

* Tetraparesia espástica

* Disfagia orofaríngea com gastrostomia (GTT)

* Incontinência urinária e fecal

* Alterações comportamentais graves (hipersexualidade, perseveração verbal, apatia, irritabilidade)

* Histórico de quedas, perda ponderal e broncoaspiração

Apresenta dependência funcional total para todas as Atividades de Vida Diária (AVDs), incluindo alimentação, mobilidade, higiene pessoal, comunicação e administração de medicações. É cadeirante, com histórico de quedas recorrentes, e necessita de suporte especializado contínuo para prevenção de complicações graves e garantia da dignidade e qualidade mínima de vida.

A avaliação neurológica atual demonstra paciente vigil, mas gravemente desorientado em tempo e espaço, com alterações comportamentais e cognitivas graves. Apresenta disfagia e disartria. Apresenta, também, tetraparesia com predomínio à esquerda, incontinência esfincteriana total. Locomoção dependente de cadeira de rodas. Necessidade de vigilância contínua e suporte clínico e motor permanente.

Diante do quadro neurológico degenerativo, da dependência funcional total e do risco elevado de complicações clínicas (broncoaspiração, infecção urinária, desnutrição, úlceras por pressão, agravamento cognitivocomportamental), faz-se imprescindível a instituição imediata de serviço de home care integral (24 horas), com equipe multidisciplinar, conforme especificações abaixo:

1. Equipe Multiprofissional (com carga horária mínima necessária):

1.1) Técnico de enfermagem

Frequência: 24h/dia – regime de plantão Justificativa: Administração de dieta por GTT, medicações, higiene, prevenção de escaras, aspiração, cuidados gerais.

1.2) Enfermeiro

Frequência: 1x/semana.

Justificativa: Supervisão de cuidados, curativos, controle de sinais vitais, evolução de enfermagem.

1.3) Fisioterapeuta (motora e respiratória)

Frequência: 5x/semana.

Justificativa: Prevenção de contraturas, melhora respiratória, manutenção da mobilidade residual, prevenção de pneumonia.

1.4) Fonoaudiólogo

Frequência: 1x/semana.

Justificativa: Reabilitação de disfagia, controle de vias aéreas, reavaliação contínua do risco de broncoaspiração.

1.5) Terapeuta ocupacional

Frequência: 1x/semana.

Justificativa: Estímulo de cognição residual, funcionalidade, adequação postural.

1.6) Nutricionista

Frequência: 1x/mês.

Justificativa: Avaliação da dieta enteral, prevenção de desnutrição, controle metabólico.

1.7) Médico clínico geral

Frequência: 1x/mês.

Justificativa: Avaliação clínica geral, conduta em intercorrências.

1.8) Médico geriatra

Frequência: a cada 2 meses.

Justificativa: Seguimento clínico de paciente idoso frágil, polimedicado, com demência avançada.

Acerca do perigo da demora, o laudo médico médico é didático e dispensa interpretações ao pontuar que
o não provimento dessas condições expõe o paciente a riscos reais e iminentes de complicações infecciosas, nutricionais, respiratórias, úlceras por pressão, e agravamento comportamental e funcional, o que configura não apenas descuido, mas violação de preceitos legais e éticos relacionados ao cuidado de idosos com incapacidades múltiplas.

O perigo da demora é evidente, nos termos do artigo 300 do CPC, pois a ausência do tratamento pode agravar o quadro clínico do agravado, comprometendo sua saúde de forma irreversível. A urgência da medida justifica a manutenção da tutela antecipada.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 19.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.